Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021605-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), VALDENE LEANDRO DA SILVA - CPF: 324.186.559-20 (AGRAVANTE), VALDIR AUGUSTINHO BERNARDI - CPF: 149.304.559-87 (AGRAVADO), TRIUNFO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACAR COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA CÉSAR RESENDE WIMMER (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DE MULTA – NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO EMBARGANTE – OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADAS – NULIDADE DO
DECISUM
– INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – ASTREINTES DEVIDAS – RECURSO PROVIDO.

Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(art. 489, §1o, IV, do CPC).

Imposta multa para o caso de inércia no cumprimento de decisão judicial, impõe-se sua cobrança se ela não é atendida com presteza.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021605-70.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença na Ação de Demarcação de Terras Particulares com Queixa de Esbulho e Restituição do Terreno Invadido, excluiu a multa anteriormente arbitrada.

O agravante alega que o
decisum
é nulo uma vez que não está fundamentado e tampouco sanou os vícios apontados em Embargos de Declaração.

No mérito, aduz
que a parte adversa não recorreu da aplicação da multa, portanto sobre essa questão já teriam incidido a coisa julgada e a preclusão. Acrescenta que a demora em atender à ordem judicial impõe a cominação de pena pecuniária.

Sustenta ainda que em 2013 foi determinada a satisfação da obrigação em 30 dias, do contrário haveria multa diária de R$10.000,00, o que, no entanto, o agravado desconsiderou, e em 2016 a ordem foi reiterada, agora sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a 15 dias.

Assinala que então ingressou com Embargos de Declaração, acolhidos para condenar o agravado ao pagamento de R$30.000,00 pela demora em cumprir a sentença, e que em novos Embargos, também acolhidos, foi afastada a multa.

Afirma que, porém, ao excluí-la não se levou em conta que desde 2015 que o perito identificou o marco divisório e em 2016 o agravado foi intimado para desocupar a área, mas se manteve inerte.

Pede que seja cassada a decisão que retirou a multa e o restabelecimento das astreintes anteriormente arbitradas em R$ 30.000,00.

Na contraminuta (Id n. 113946452) o agravado argui deserção; no mérito, diz que tão logo delimitada a área, foi cumprido o
decisum,
e que só não o foi antes em razão de dúvidas no laudo pericial, e não por culpa sua.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que excluiu a multa pela demora na satisfação da obrigação fixada na sentença.

A lide foi julgada procedente em 2004 para determinar ao ora agravado a restituição, em 30 dias, da área indicada no laudo técnico homologado pelo juízo de origem, sob pena de ser coagido a fazê-lo.

Diante disso, ingressou com Embargos de Declaração, Apelação, Recurso Especial e Agravo ao STJ, todos rejeitados, e o trânsito em julgado ocorreu em 10/2/2010.

O Cumprimento de Sentença foi instaurado em 30/8/2011, fase em que houve audiência de conciliação, sem sucesso (Id. 39982086 - Pág. 91 dos autos na primeira instância), inspeções e constatações.

Referido procedimento foi adiado por vários motivos, até 22/9/2016, quando foi estabelecido que o executado desocupasse o imóvel e o restituísse ao exequente em 5 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (Id. 39982088 - Pág. 52 do processo de origem).

O agravante (exequente) apresentou Embargos de Declaração em 3/10/2016; logo em seguida, em 6/10/2016, o agravado (executado) informou a satisfação da obrigação (Id n. 39982088 – Pág. 59 na origem).

Esses Embargos foram acolhidos e imposta ao agravado multa de R$30.000,00 (Id n. 39982088 – Pág. 76 na origem) pela demora em atender à ordem judicial.

Com isso, ele ingressou com Embargos, também acolhidos (Id. 39982090 - Pág. 12) para afastar a multa e mandar intimar o agravante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da demanda com relação à verba honorária.

Este último (agravante) ingressou com Aclaratórios sob o argumento de contradição e omissão, já que no
decisum
constou que o perito concluiu o laudo em 6/6/2015, o agravado foi intimado em fevereiro/2016 para desocupar o local e só o fez em 2/6/2016, portanto entende que houve inércia e não cumprimento tempestivo da obrigação.

Todavia, foram rejeitados nestes termos:

Por tempestivo e próprio, recebo os embargos de declaração interpostos (id. 39982090 - Pág. 15).

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

Essa modalidade recursal só permite o reexame para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.

Em exame as alegações do Embargante, observa-se que seus argumentos não merecem guarida, posto que o pedido formulado extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, já que, na verdade, almejam a rediscussão da matéria, assim como o posicionamento jurídico adotado pelo magistrado na decisão embargada.

Sendo assim, para que a Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação da matéria, já que os embargos não se prestam como ferramenta processual idônea para solucionar o inconformismo. Como preconizado pelo artigo 1.022, caput e incisos do CPC, são cabíveis os Embargos de Declaração apenas quando houver na decisão, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar.

No entanto, nota-se que nenhum destes casos se coaduna com os tópicos identificados, visto que, na verdade, o Impetrante almeja a reforma da decisão, logo, deveria ter utilizado do recurso adequado. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT:

“EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis embargos declaratórios com pretexto de restaurar discussão sobre a demanda, visando à reapreciação da causa. Mesmo para fins de prequestionamento, devem os embargos respeitar os limites traçados no artigo 535do CPC.” (TJMT. Rec. Emb. Decl. no 6905/2006 – Classe II – 17 – opostos no Rec. Apel. Cível 36744/2005. Julgamento em 13/03/2006. Rel. Des. José Silvério Gomes. Publicação em 27/03/2006 – grifo nosso).

Assim sendo, conheço, pois, dos embargos de declaração para REJEITÁ-LO.

Não havendo pedido de cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se e dê-se baixa, na medida em que o cumprimento da obrigação principal já restou atendido nos autos.

Como visto, o juízo
a quo
não enfrentou as arguições do embargante/agravante/exequente e em nenhum momento esclareceu ou mencionou em que parte da decisão embargada foi tratada a matéria suscitada nos Declaratórios. Por conseguinte, o
decisum
é nulo por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO ANALISOU DOIS PEDIDOS DO EXEQUENTE – OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADAS – NULIDADE DO DECISUM – NOVA APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não se considera fundamentada a decisão judicial (interlocutória, sentença ou acórdão) que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC).
(AI n. 1018361-07.2019.8.11.0000, julgado em 12/02/2020, DJe de 14/02/2020).

RECURSO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – PEDIDO NÃO FORMULADO PELA PARTE – DECISÃO EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, CF - NULIDADE EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

É flagrantemente nula a decisão que, além se afigurar extra petita, é proferida com total ausência de fundamentação, em manifesta violação ao artigo 93, IX, da CF.
(AI n. 1000587-90.2021.8.11.0000, julgado em 17/03/2021, DJe de 19/03/2021).

Nula a decisão e estando o processo pronto para análise da questão referente à multa, passa-se a essas apreciação.

Conforme anotado supra,
o perito concluiu o laudo em 6/6/2015, momento em que delimitou a área a ser reintegrada, em fevereiro/2016 o agravado foi intimado para desocupar o local e só o fez em 2/6/2016, portanto caracterizada a inércia no cumprimento da obrigação que autoriza a cobrança das astreintes anteriormente fixadas para o caso de a decisão não ser cumprida com presteza.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anular a decisão agravada e restaurar a multa de R$ 30.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022